Tribunal: TJDFT
Processo: 0013141-11.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA AGRESSÃO A CRIANÇA EM SALA DE AULA. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL PELA MÃE. FACEBOOK. EXCLUSÃO DE VÍDEO. PUBLICAÇÕES E COMENTÁRIOS ALEGADAMENTE OFENSIVOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS DAS RÉS. NECESSIDADE. PUBLICAÇÕES REALIZADAS PELA GENITORA DA CRIANÇA. OFENSA À IMAGEM DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONDUTA DA AVÓ. RESTRITA AO ÂMBITO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE DANO À IMAGEM DA ESCOLA. . Reputam-se conexas duas ações quando lhes forem comum o pedido ou a causa de pedir, a teor do artigo 55, do aludido diploma legal. Embora as partes sejam idênticas, as causas de pedir e os pedidos deduzidos nos feitos são completamente diferentes, não havendo que falar em litispendência ou em conexão. Ademais, tendo ocorrido o julgamento da demanda indicada, afigura-se descabido cogitar a reunião por conexão, nos termos da Súmula no 235, do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o enunciado no 227, do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, o qual somente se configura com a violação de sua honra objetiva, ou seja, quando forem atingidos seu nome, imagem ou credibilidade perante o mercado. Precedentes do STJ. A liberdade de expressão do pensamento representa um dos fundamentos que amparam o estado democrático de direito e deve ser assegurada a todos de forma indistinta. Contudo, não se trata de um direito absoluto, devendo ser observados certos limites, para que não sejam afetadas a honra, a dignidade e a imagem das pessoas. Em caso de confronto, o Magistrado deverá analisar, caso a caso, se houve manifestação desproporcional das opiniões pessoais, atingindo de forma lesiva a esfera jurídica da vítima. Para a caracterização de danos morais passíveis de indenização, é necessária a presença de três elementos: ato ilícito, dano efetivamente causado ao indivíduo e o liame causal entre eles. No caso em espécie, considerando que o ato ilícito que enseja a reparação civil buscada pelo autor diz respeito à publicação de vídeo e mensagens difamatórias na internet contra sua imagem e reputação, faz-se necessário diferenciar as condutas das requeridas, que tiveram participações diferentes nos fatos narrados na inicial. Comprovado nos autos que as manifestações da genitora da criança na rede social configura ato ilícito, é cabível a condenação à reparação por danos morais, porquanto seu conteúdo atenta contra a imagem e reputação da instituição educacional, excedendo meras insatisfações sobre sua prestação de serviços. É certo que o quantum indenizatório não pode ser elevado a ponto de configurar fonte de enriquecimento da vítima, tampouco demasiadamente baixo, culminando na negação de seu caráter punitivo. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, o que foi feito nos autos, devendo a condenação ser mantida no valor de R$15.000,00. Não tendo as condutas atribuídas à avó do menor evidenciado ofensa à honra objetiva da escola apelada perante a coletividade, incabível sua condenação por danos morais.